Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742670-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEIR MICAS DE SOUZA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, em razão do descumprimento da determinação exarada no item 2 da decisão de id 26026893, em especial não cumpriu os subitens: "b" e "g". 2. Com relação a juntada da petição e planilha de cálculos de preferência pela PGDF nada a prover, pois tem decisão de indeferimento de preferência constitucional no item 1 da decisão de id 26026893. Dê-se vista ao Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac